Tribunal: TJDFT
Processo: 0745854-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745854-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Casa Vitta Ltda Agravados: Leandro Magalhaes Faria e Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Casa Vitta Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0731582-31.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por LEANDRO MAGALHAES FARIA E SILVA em face de CASA VITTA LTDA e outros visando a rescisão de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes por alegado inadimplemento contratual da ré. Narra o autor ter firmado em 28/12/2024 contrato com a primeira ré CASA VITA para fornecimento de imóveis planejados da marca ITALÍNEA. O contrato abrangia projeto, entrega e montagem dos móveis e foi celebrado no montante de R$ 39.865,78, parcelado em 24 vezes (boletos mensais). Afirma que, na oportunidade, foram estipulados prazos, os quais foram reiteradamente descumpridos pela ré CASA VITA. Salienta, ainda, que os móveis teriam sido entregues com diversas falhas. Diante disso, requer: (i) a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de quaisquer cobranças relativas ao contrato, bem como autorizar a retirada dos móveis defeituosos e permitir o início das obras de recomposição do imóvel; (ii) a rescisão do contrato; (iii) a condenação da parte requerida à recomposição do imóvel ao estado anterior, ou, subsidiariamente, ao ressarcimento dos valores necessários à reparação dos danos estruturais causados, atualmente estimados em R$ 4.000,00; (iv) a condenação das Requeridas ao pagamento das taxas condominiais dos meses de abril e maio de 2025, no valor total de R$ 1.283,78; (v) a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.500,00; e (vi) a condenação solidária das Requeridas ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da perda de garantia de eletrodomésticos adquiridos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Id. 239782623. Indeferido o pedido de aditamento à inicial referente à consignação de parcelas. Citada, a parte ré TODESCREDI apresentou contestação. Preliminarmente, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, a improcedência dos pedidos. Citada, a ré ITALÍNEA apresentou contestação. Preliminarmente, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, a improcedência dos pedidos. Citada, a ré CASA VITA apresentou contestação. Preliminarmente, requer o indeferimento da inicial por ausência de interesse processual e falta de pedido ou causa de pedir. No mérito, requer a improcedência dos pedidos. Afirma, em apertada síntese, que os prazos pactuados foram cumpridos e que não houve falha na prestação de serviços. As partes foram intimadas a especificar provas. Após manifestação das partes, os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. No presente caso, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (arts. 2o. e 3o. do CDC). Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INTERESSE PROCESSUAL De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. Nesse sentido, o processo deve ser necessário ao que a parte autora busca e útil sempre que puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional devem ser demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. Nesse sentido, o procedente deste TJDFT: O interesse processual (ou interesse de agir) é uma condição da ação e se configura quando a parte tem necessidade de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Constatada a necessidade da providência judicial para a tutela do direito pleiteado, figura-se patente o interesse processual. (...) (Acórdão n.1069667, 07089924120178070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, estão presentes esses requisitos. A parte autora ajuizou a presente demanda visando a rescisão do contrato de compra e venda de móveis planejados por alegado descumprimento contratual. Dessa forma, o ajuizamento desta ação se mostra necessário. A ação e o procedimento são adequados e a eventual procedência do pedido será útil à parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Nos termos do § 1o do art. 330 do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. Nesse sentido, a petição inicial não será inepta quando a parte autora narrar suficientemente os fatos geradores do direito que alega ter, apresentar os fundamentos jurídicos que entende pertinentes para a solução da lide e requerer o provimento jurisdicional adequado para a controvérsia. Ademais, a petição inicial estará em termos se houver uma narrativa lógica e congruente dos fatos, de forma que o réu possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. No presente caso, verifico que a petição inicial atende a todos os requisitos formais do § 1o do art. 330 do CPC. Conforme já ressaltado, há interesse do autor em demandar com o fim de restituir o “status quo ante”, sendo que os pedidos por ele declinados são inerentes à sua pretensão. Rejeito, portanto, a preliminar. ILEGITIMIDADE PASSIVA Preliminar arguida pelas rés TODESCREDI E ITALÍNEA Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Se a ilegitimidade da parte não for manifesta e sua confirmação depender da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Portanto, outras discussões, que ultrapassem a verificação de correlação entre a partes do processo e a situação fática narrada na inicial, deverão ser analisadas no mérito da demanda. Essa é a tese aceita no âmbito deste TJDFT: (...) 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. (...) (Acórdão n.1074491, 20090111787145APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293) No presente caso, a legitimidade é aferida levando-se em conta a relação jurídica existente entre autor e réu, considerando-se os fatos narrados, quais sejam contrato de compra e venda de móveis planejados da marca ITALÍNEA, comercializados pela ré CASA VITA, mediante crédito concedido pela ré TODESCREDI. Insta salientar que não há controvérsia de que os móveis são produzidos pela ITALÍNEA e o contrato objeto dos autos foi financiado pela ré TODESCREDI, provedora dos boletos de pagamento. Nota-se, portanto, que todos os réus compõe a relação de consumo estabelecida e, portanto, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, respondem de forma solidária em caso de inadimplemento ou vício na prestação de serviços. As questões relativas à responsabilidade são inerentes ao mérito e, portanto, serão apreciadas quando da prolação da sentença. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas partes ITALÍNEA e TODESCREDI. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO Conforme já afirmado, no presente caso, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (arts. 2o. e 3o. do CDC). Dessa forma, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6.o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, como é sabido, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: (...) 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito. (...) (Acórdão n.1068719, 20150111385766APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág.: 145-159) No presente caso, restou demonstrada a verossimilhança das alegações, pois os documentos que instruem a inicial demonstram a relação jurídica narrada nos autos. De igual modo, verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que compete à parte ré comprovar tecnicamente que não houve descumprimento contratual, tanto quanto aos prazos, quanto à qualidade da execução dos serviços prestados. Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. A inversão, dessa forma, restabelecerá o equilíbrio processual entre as partes em litígio. Ante o exposto, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, DEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir a ocorrência de inadimplemento contratual pela parte ré apta a rescindir o contrato celebrado entre as partes. Assim, fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) A ocorrência de inadimplemento contratual pela parte ré, ou seja, se houve falha na prestação de serviços ou a ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade. 2) Havendo falha na prestação de serviços, a extensão dos danos causados ao autor. Declaro o feito saneado. Aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC. Após, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, diante da inversão do ônus probatório e da fixação dos pontos controvertidos, intimem-se às partes, pelo prazo comum e preclusivo de 5 dias para que manifestem se há interesse na dilação probatória ou o julgamento antecipado da lide”. A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 77503281), em síntese, que a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sem que estivessem presentes os requisitos legais. Aduz que o agravado não é hipossuficiente sob o aspecto econômico, técnico ou jurídico, tendo plenas condições de arcar com os custos da produção probatória necessária ao deslinde da controvérsia. Argumenta, ainda, que não há verossimilhança nas alegações do autor, pois a agravante teria cumprido integralmente todas as etapas contratuais, observando rigorosamente os prazos de medição, aprovação do projeto, entrega, montagem e conclusão da instalação, inclusive encaminhando registros audiovisuais do resultado final. Assevera que, após a entrega, elaborou plano de ação para ajustes estéticos, mas o agravado recusou reiteradamente a entrada da equipe técnica em seu imóvel, tendo condicionado a prestação das assistências ao pagamento de débitos condominiais estranhos ao negócio jurídico, fato comprovado nos autos. Sustenta que a inversão do ônus da prova, nessas circunstâncias, impõe à agravante a produção de prova impossível (prova diabólica), em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da paridade de armas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, bem como o provimento do agravo para afastar a inversão do ônus da prova, restabelecendo-se a distribuição estática prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77503615). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que afastou a distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático previsto na regra geral prevista no art. 373, inc. I, do CPC, ao fundamento de configuração da hipótese de hipossuficiência técnica do agravado e da presença de verossimilhança das alegações, motivo pelo qual determinou a inversão do ônus da prova de acordo com o preceito normativo contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. A respeito da inversão do ônus da prova convém ressaltar que, na origem, a agravado ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor das sociedades empresárias Casa Vitta Ltda e Italinea Industria de Moveis Ltda e da sociedade anônima Todescredi S/A - Credito, Financiamento e Investimento, com o intuito de obter a resolução do negócio jurídico de prestação de serviços de marcenaria e a indenização dos danos materiais experimentados. Diante da análise dos autos do processo de origem (no 0731582-31.2025.8.07.0001), percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação jurídica submetida ao CDC, a vulnerabilidade do consumidor é presumida (art. 4o, inc. I). O reconhecimento da existência de relação jurídica substancial de natureza consumerista, e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo podem ensejar, dentre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos subjacentes, b) a hipossuficiência da parte e c) a vulnerabilidade do consumidor. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual. 2. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC. 3. Se os documentos juntados aos autos, a saber, planilha atualizada do débito, o contrato de prestação de serviços escolares devidamente assinado pelo réu e o boletim que demonstra a utilização dos serviços escolares, são idôneos para instruir a demanda monitória, e não havendo comprovante de pagamento dos valores cobrados, resta comprovado o direito alegado. 4. Apelo não provido.” (Acórdão no 1710821, 0719123-02.2022.8.07.000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que redistribuiu o ônus da prova. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1430116, 0708784-84.2022.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, convém destacar que o agravado instruiu a petição inicial com fotografias (Id. 239757954), mensagens eletrônicas (Id. 239757162, Id. 239757164, Id. 239757956), propostas de transação (Id. 239757165, Id. 239757953) e registros audiovisuais (Id. 239757958, Id. 239757960 e Id. 239757961) documentos que, aparentemente, corroboram a narrativa de existência de defeitos na prestação dos serviços contratados. Assim, a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator